Tribunal: STF
Processo: ARE 1456622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 63, p. 1)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPERGS. CREDORAS QUE, EMBORA TODOS OS MESES CONSCIENTES DA NÃO INCLUSÃO, NOS RESPECTIVOS CONTRACHEQUES, DE DIFERENÇAS PENSIONAIS, DEIXAM PASSAR DEZESSETE ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA CONSUMADA. SITUAÇÃO EXTRAPROCESSUAL QUE NÃO DEPENDIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, E SIM APENAS DE INICIATIVA DAS PRÓPRIAS CREDORAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ E DO ARESP 1364937-RS. DECISÃO QUE BEM EXAMINOU A ESPÉCIE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 100, p. 13):



    “ao reconhecer a prescrição do pedido de pagamento das parcelas inadimplidas decorrentes do trânsito em julgado, restou vilipendiada a coisa julgada, nos termos do Art. 5°, XXXVI da CF/88, em razão de já haver decisão transitada em julgado (fls. 79@ e ss) condenado o IPERGS ao pagamento da pensão integral.”



    Alega-se também que (eDOC 100, p. 15):



    “após intimado para efetivação da implantação da integralidade da pensão o IPERGS NÃO DEU CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL e somente em JANEIRO/2018 foi possível verificar a totalidade das parcelas ainda devidas a parte, quando da juntada do Demonstrativo Financeiro do Pensionista RAPI-105 de fls. 168@ e seguintes, onde verificou-se a existência de parcelas em atraso não adimplidas.”



    Declara-se que (eDOC 100, p. 16):



    “não há falar em prescrição do pedido atinente às parcelas ainda devidas, cuja ciência deu-se apenas em JANEIRO/2018, eis que tais valores são INERENTES À CONDENAÇÃO e INDEPENDEM DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA PARTE RECORREENTE.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso, no que concerne à matéria alcançada pelo tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 135, pp. 21-24).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à apontada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, verifica-se que o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso à luz do tema 660 da repercussão geral.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Portanto, resta analisar, no caso, apenas a suposta violação ao artigo 37, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 63, pp. 3-4):



    “Foi expedido ofício-mandamental ao IPERGS para implantar o novo valor da pensão, sendo que, relativamente ao período anterior, foi realizada liquidação e expedido precatório. 



    Acontece que o Instituto atrasou o cumprimento quanto aos pagamentos mensais, de sorte que alguns valores ficaram pendentes, sendo que as pensionistas, em vez de reclamarem desde logo, ou, pelo menos, antes dos cinco anos, deixaram passar dezessete anos, conforme bem explicitado nas contrarrazões:



    (...)



    Assim sendo, em primeiro lugar, ao invés do que sustentam as agravantes, não se aplica o TEMA 880 do STJ, pois nada tem a ver com demora da liquidação por motivo de omissão ou demora do próprio devedor no envio de dados necessários para a elaboração do cálculo; em segundo, também não se aplica o invocado AREsp 1364937-RS, da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, uma vez que não dependia de intimação do advogado no processo, e sim apenas de situação extraprocessual, isto é, iniciativa das próprias credoras que, consoante esclarecido pelo agravado, deixaram passar dezessete anos sem reclamar.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1290978 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato Administrativo. Pagamento de parcelas em atraso. Juros de mora. Cobrança. Embargos à execução. Excesso. Liquidez. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1269502 AgR, rel. Min. Dia Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    No tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente